Tribunal: TJES
Processo: 5001566-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ACESSO A ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos nº 5000387-73.2026.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após conversão do flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140 c/c 141, §3º, 147, §1º, e 148, §1º, I, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.
A defesa sustenta excesso de prazo em razão da ausência de manifestação ministerial sobre pedido de revogação da prisão, bem como a desnecessidade da custódia, postulando a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial da impetração quanto ao alegado excesso de prazo e, no mérito, pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da ausência de manifestação ministerial sobre o pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda de objeto da alegação de excesso de prazo, pois houve posterior manifestação ministerial (Id. 89928120) e decisão do juízo de origem indeferindo o pedido de revogação (Id. 89939085).
4. Verifica-se que a prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em preventiva com fundamento no art. 310 do CPP, inexistindo vícios formais ou materiais.

5. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta e no modus operandi, consistente em agressões físicas, ameaças com arma de fogo e cárcere privado da companheira no âmbito doméstico.

6. A narrativa dos fatos evidencia risco real à integridade física e psicológica da vítima, circunstância que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. O acesso do paciente a arma de fogo municiada, em razão de exercer a profissão de vigilante, reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de prevenir reiteração delitiva e assegurar a proteção da vítima.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em crimes praticados no contexto de violência doméstica quando demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente (AgRg no HC 1.008.832/PR; AgRg no HC 1.013.661/GO).

9. Condições pessoais favoráveis e a alteração de domicílio da vítima não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

10. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso.

11. A designação de audiência de instrução e julgamento evidencia a regular tramitação do feito, afastando alegação de mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de prazo perde objeto quando sobrevêm manifestação ministerial e decisão judicial sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade física e psicológica da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

3. O acesso do agente a arma de fogo e o modus operandi violento constituem elementos idôneos para justificar a custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, 312 e 319; CP, arts. 129, §13, 140 c/c 141, §3º, 147, §1º, 148, §1º, I, e 61, II, “f”; Lei 11.340/2006; Lei de Contravenções Penais, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001566-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYK DE CASTRO PENIDO

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ACESSO A ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos nº 5000387-73.2026.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após conversão do flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, 140 c/c 141, §3º, 147, §1º, e 148, §1º, I, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.
A defesa sustenta excesso de prazo em razão da ausência de manifestação ministerial sobre pedido de revogação da prisão, bem como a desnecessidade da custódia, postulando a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial da impetração quanto ao alegado excesso de prazo e, no mérito, pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da ausência de manifestação ministerial sobre o pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda de objeto da alegação de excesso de prazo, pois houve posterior manifestação ministerial (Id. 89928120) e decisão do juízo de origem indeferindo o pedido de revogação (Id. 89939085).
4. Verifica-se que a prisão em flagrante foi regularmente homologada e convertida em preventiva com fundamento no art. 310 do CPP, inexistindo vícios formais ou materiais.

5. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta e no modus operandi, consistente em agressões físicas, ameaças com arma de fogo e cárcere privado da companheira no âmbito doméstico.

6. A narrativa dos fatos evidencia risco real à integridade física e psicológica da vítima, circunstância que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. O acesso do paciente a arma de fogo municiada, em razão de exercer a profissão de vigilante, reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de prevenir reiteração delitiva e assegurar a proteção da vítima.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em crimes praticados no contexto de violência doméstica quando demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente (AgRg no HC 1.008.832/PR; AgRg no HC 1.013.661/GO).

9. Condições pessoais favoráveis e a alteração de domicílio da vítima não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

10. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso.

11. A designação de audiência de instrução e julgamento evidencia a regular tramitação do feito, afastando alegação de mora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de prazo perde objeto quando sobrevêm manifestação ministerial e decisão judicial sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade física e psicológica da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

3. O acesso do agente a arma de fogo e o modus operandi violento constituem elementos idôneos para justificar a custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, 312 e 319; CP, arts. 129, §13, 140 c/c 141, §3º, 147, §1º, 148, §1º, I, e 61, II, “f”; Lei 11.340/2006; Lei de Contravenções Penais, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYK DE CASTRO PENINO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 6ª VARA DA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos n. 5000387-73.2026.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/01/2026, tendo sido, posteriormente, convertida a prisão em preventiva.

Aponta que “em 14 de janeiro de 2026, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão (ID 88555464), sobre o qual o Ministério Público foi instado a se manifestar, com prazo de 5 dias, que se encerrou em 02 de fevereiro de 2026.”

Aduz que a não apresentação da manifestação ministerial em 02/02/2026 configura evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, “[causando ao paciente] prejuízos irreparáveis, como a iminente perda de seu emprego formal, onde trabalha há 9 anos, e o risco de não concluir seu curso de Engenharia Civil, que se encontra em fase final.”

Adicionalmente, consigna a desnecessidade da custódia cautelar, apontando ser adequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, portanto, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de outras cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18042883, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18203321.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando no sentido de “que seja julgado prejudicada a impetração em face do alegado excesso de prazo em relação á manifestação do órgão ministerial de 1º grau e, pela denegação da ordem em face da presença de condições favoráveis em relação ao paciente, pois, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYK DE CASTRO PENIDO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 6ª VARA DA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos n. 5000387-73.2026.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/01/2026, tendo sido, posteriormente, convertida a prisão em preventiva.

Aponta que “em 14 de janeiro de 2026, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão (ID 88555464), sobre o qual o Ministério Público foi instado a se manifestar, com prazo de 5 dias, que se encerrou em 02 de fevereiro de 2026.”

Aduz que a não apresentação da manifestação ministerial em 02/02/2026 configura evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo, “[causando ao paciente] prejuízos irreparáveis, como a iminente perda de seu emprego formal, onde trabalha há 9 anos, e o risco de não concluir seu curso de Engenharia Civil, que se encontra em fase final.”

Adicionalmente, consigna a desnecessidade da custódia cautelar, apontando ser adequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, portanto, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de outras cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18042883, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18203321.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando no sentido de “que seja julgado prejudicada a impetração em face do alegado excesso de prazo em relação à manifestação do órgão ministerial de 1º grau e, pela denegação da ordem em face da presença de condições favoráveis em relação ao paciente, pois, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

Pois bem.

Conforme consignado em decisão perfunctória, importante destacar que, a despeito de a impetrante não ter acostado aos autos o ato coator, é possível evidenciar, ao acessar o sistema PJE, que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 09/01/2026, em razão da suposta prática dos crimes sediados nos artigos 129 §13, 140 c/c 141 § 3º, 147 §1º e 148 §1º, I, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, conforme se extrai do excerto abaixo:

Pela Magistrada foi proferida a seguinte DECISÃO/OFÍCIO/MANDADO:

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de MAYK DE CASTRO PENIDO, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 129 § 13, 140 c/c 141 § 3º, 147 § 1º e 148 § 1º, inciso I todos do C.P. e n/f da Lei 11.340/06.

Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial.

O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios.

Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar capaz de resguardar a integridade física da vítima.

Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025.

Por sua vez, consta da denúncia que:

No dia 07 de janeiro de 2026, por volta das 06:30 horas, na Rua Recife, nº 141, bairro Jardim Limoeiro, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações domésticas e familiares, privou a liberdade de sua companheira, Brunele Zambom, mediante cárcere privado, oportunidade em que cometeu vias de fato contra ela, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado companheiro da vítima há cerca de 4 (quatro) anos, contendo uma filha em comum de 10 (dez) meses. A relação familiar é conturbada, marca por episódios de violência praticados pelo Denunciado em face de sua companheira.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou alterado em casa e bastante nervoso em casa, passando a exigir que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro recebido em razão do seguro-desemprego. Contudo, a vítima se recusou a entregar, fazendo com que o denunciado ficasse cada vez mais enfurecido, e deferisse 3 (três) socos contra a vítima, sendo um em cada coxa e um no braço.

No mesmo contexto, a vítima informa que no momento das agressões estava deitada na cama do casal juntamente com sua filha. Logo após, o Denunciado insistiu para que a vítima entregasse o dinheiro, lhe proferindo diversas ameaças, em dado momento o Denunciado mandou a Vítima sair da casa do casal, tendo a vítima atendido prontamente.

Como se não bastasse, enquanto arrumava suas roupas o Denunciado trancou a vítima dentro de casa e com a posse de uma arma de fogo começou a ameaçar a vida da vítima. Diante dessa situação, a vítima mandou mensagem para a vizinha tendo essa acionado a polícia.

Em razão disso, o paciente foi denunciado incurso nas sanções do artigo 21, §1º da Lei de Contravenções Penais, artigo 147, §1° e, artigo 148, §1°, I, ambos do Código Penal, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, na forma Lei 11.340/06.

A defesa pretende a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Contudo, assim como consignado em decisão prefacial, “a magistrada de origem fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e o modus operandi, sendo necessária a custódia cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima, ainda que esta tenha alterado o seu domicílio, conforme apontado pela defesa.”

Assim, é possível evidenciar que o ato apontado como coator está devidamente fundamentado, para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta dos crimes e a forma como possivelmente foram praticados.

Não pode passar despercebido o fato de que o tem acesso a arma de fogo municiada, em razão de ser vigilante profissional, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse diapasão, estando devidamente justificada a prisão preventiva, é descabida a tese da defesa de substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Noutro giro, em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/04/2026, evidenciando a aparente tramitação regular do feito.

Especificamente quanto ao excesso de prazo por ausência de manifestação ministerial a respeito do pedido de revogação da prisão preventiva, é notória a perda de objeto, não só pela petição acostada pela acusação Id. 89928120, mas também pela decisão proferida na origem Id. 89939085, negando o pedido.

Ademais, a ação penal relativa ao suposto crime praticado não depende de representação, e, a despeito da ausência de requerimento de medidas protetivas, tais fatos não impossibilitam a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada e não sendo caso de substituição por cautelares diversas, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Em tempo, ao acessar o sistema PJE, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/02/2026, evidenciando a tramitação regular do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.